Tribunal: STF
Processo: RE 1526895
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 379), interposto por Estado de Santa Catarina, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 351), assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DA PMSC - EDITAL 001/CESIEP/2010. ADEQUAÇÃO DO TEMPO DE "EFETIVO SERVIÇO" E "SERVIÇO TOTAL", BEM COMO DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, DECORRENTES DO INGRESSO TARDIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DOS OFICIAIS PMSC. SUBSISTÊNCIA. ANULAÇÃO JUDICIAL DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE A QUAL O SERVIDOR NÃO CONCORREU, QUE IMPLICA DESVANTAGEM NA ASCENÇÃO À CARREIRA. PREVALÊNCIA DA ISONOMIA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À ORGANIZAÇÃO, HIERARQUIA E DISCIPLINA CASTRENSE. DIREITO À CONTAGEM DO INTERREGNO ENTRE A DATA DE CONCLUSÃO DO CFO DE REFERÊNCIA E A DATA EM QUE SE FORMOU. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 454 DO STF. DECISÃO ADSTRITA À RETIFICAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS, SEM EFEITOS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e.doc. 369).



    Nas razões recursais sustenta-se contrariedade ao Tema 454 da Repercussão Geral desta Suprema Corte.



    Assevera que ”[N]ão pode o recorrido querer utilizar o tempo em que permaneceu FORA/AFASTADO da atividade militar como se de efetivo exercício fosse”.



    Em seguida, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem (e. doc. 389), em razão do julgamento do RE 629.392/MT, Tema n. 454 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito (e. doc. 413), a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado refutou o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC/15). TEMA 454 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DOS OFICIAIS PMSC. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUE, MOTIVADAMENTE, JÁ CONSIGNOU A AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 454 DO STF, NO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Trata-se na origem de ação declaratória na qual o autor requer seja reconhecido o direito de: 1) ter o período em que ficou indevidamente afastado do Curso de Formação de Oficiais para todos os fins, especialmente antiguidade, tempo de serviço e promoções, retificando-se o almanaque de Oficiais; e 2) de auferir as diferenças de remuneração entre os postos relativos aos períodos em que deveria ter sido promovido e o período que efetivamente o foi.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 629.392 RG/MT, Relator Ministro Marco Aurélio, Tema nº 454/RG, firmou a seguinte tese:



    "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação".



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Em breve arremate, extrai-se dos autos que o Apelante/Autor prestou concurso para o cargo de Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, regido pelo Edital n. 001/CESIEP/2010, tendo sido reprovado do teste de aptidão física.  



    Na sequência, impetrou Mandado de Segurança (autos n. 9161667-42.2013.8.24.0000) questionando o resultado da banca; liminarmente foi submetido à novo teste e obteve êxito, tendo ingressado no Curso de Formação de Oficiais em 05.08.2013. No julgamento de mérito, a ordem foi denegada e a liminar cassada, sendo o Apelante/Autor excluído do CFO em 24.01.2014 (evento 1, PORT16, EP1G). 



    Pouco após, a Polícia Militar lançou edital para nova convocação dos candidatos daquele certame; na ocasião, o demandante foi aprovado em todas as etapas e iniciou novamente o Curso de Formação em 31.03.2014, formando-se como "Aspirante à Oficial" em 04.12.2014. 



    Ocorre que em 22.09.2021, o STJ deu provimento ao Recurso em Mandado de Segurança interposto pelo Apelante, reformando a decisão desta Corte que havia denegado a ordem e cassado a liminar, "para confirmar a validade da prova de segunda chamada realizada anteriormente" (evento 139, ACSTJSTF1, fls. 30-32, autos n. 9161667-42.2013.8.24.0000). 



    Feito este introito, o que se objetiva nesta demanda, é o reconhecimento do período entre a data de conclusão do CFO de referência - momento em que o Apelante/Autor se formaria, caso não houvesse sido cassada a liminar na decisão de mérito -, e a data de conclusão do CFO o qual o insurgente efetivamente se formou.



    (...)



    Todavia, para além dos bem lançados argumentos do Togado singular, não se verifica existência de efetivo prejuízo à estrutura e hierarquia da instituição castranse, que revele a necessidade de assentar indelével prejuízo sofrido por servidor, a cujo resultado não concorreu.



    (...)



    A partir daí, em deferência à isonomia de tratamento, uma vez reconhecida a privação ilegítima da atividade funcional do servidor, imperioso o restabelecimento deste período em seus assentamentos.



    (...)



    Por fim, registre-se que o comando judicial não se espraia em finalidades remuneratórias, razão pela qual, não encontra óbice no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 454, que fixou a seguinte tese: 



    A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. 



    Corolário lógico do exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada, reconhecendo-se que, diante do ingresso tardio do Apelante/Autor, seja computado em seus assentamentos funcionais, para fins de "efetivo serviço" e correção do Almanaque dos Oficiais, o interregno entre a data em que deveria ter se formado no CFO - caso não fosse ilegitimamente retirado -, e a data em que efetivamente se formou.(Grifei)



    Ao conceder ao recorrido o direito de contar tempo anterior à sua nomeação e, portanto, não exercido para os efeitos legais, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no referido Tema RG nº 454.



    Nesse mesmo sentido em casos fronteiriços do Estado de Santa Catarina:



    Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454. I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454. II. Questão em discussão 



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense. III. Razões de decidir 3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira. 



    5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública. 



    6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1512366 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe- 26-11-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 1487892 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe- 10-06-2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. 



    Os ônus da sucumbência fixados na sentença (e.doc. 313) devem ficar integralmente a cargo do autor, devendo-se observar eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente